Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-85.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO No 1001651-85.2019.8.11.0007
APELANTE: A. C. INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se a ausência de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Sendo assim, remetam-se os autos ao mencionado Órgão, para parecer.
Int.
Cuiabá (MT), 23 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora